Tribunal: TJBA
Processo: 0500468-31.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500468-31.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVIO NASCIMENTO MELLO Advogado(s): JEAN CHARLES DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DUPLICIDADE DE AÇÕES. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU TEMERÁRIA. MERO EQUÍVOCO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a configuração da litigância de má-fé, exige-se prova cabal de conduta dolosa ou temerária que viole os deveres de boa-fé processual (art. 80 do CPC). 2. A existência de duas Ações com objeto assemelhado e causa de pedir semelhante pode caracterizar litispendência, mas não implica, por si só, o reconhecimento de má-fé, na ausência da intenção deliberada de fraudar ou prejudicar a parte adversa. 3. Verificando-se que a duplicidade de demandas decorreu de equívoco processual ou falta de clareza quanto à adoção de medida cautelar e Ação principal, sem evidências de dolo ou objetivo malicioso, descabe impor multa por litigância de má-fé. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0500468-31.2014.8.05.0088, da Capital, em que figuram como APELANTE SILVIO NASCIMENTO MELLO e como APELADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.